Tribunal: TJMT
Processo: 0016026-71.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016026-71.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (APELANTE), ANA ROSA CARNEIRO SANTIAGO MANICA (VÍTIMA), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL ISOLADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CORROBORANTES – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PREJUDICADO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Apenas o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, todavia, sem qualquer outro elemento de prova que o corrobore (ausência de registro de câmeras de segurança, objetos subtraídos não apreendidos, inexistência de flagrante, policiais que não presenciaram o crime), configura prova frágil e isolada nos autos, insuficiente para embasar decreto condenatório.

Não há como sustentar condenação baseada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial quando existem dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva, em especial considerando o entendimento firmado pelo STJ de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 598.886-SC).

No processo penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, de modo que, havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Recurso defensivo provido para absolver o apelante, com base no art. 386, VII, do CPP. Recurso do Ministério Público prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Oseias Lucas da Silva
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0016026-71.2017.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condenar
Oseias
como incurso nas penas do
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
(sentença – Id. 226407789).

O Ministério Público, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a dosimetria da pena, argumentando que, embora o juiz de primeiro grau tenha reconhecido os "péssimos antecedentes" do réu, deixou de majorar a pena-base na circunstância "antecedentes", bem como não exasperou a pena na segunda fase em relação à agravante da reincidência. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido maus antecedentes como vetor negativo na primeira fase da dosimetria de pena de ambos os delitos, com o consequente redimensionamento da pena final (Id. 226407795).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 226407804).

Por sua vez, a Defesa, em suas razões recursais, postulou a absolvição do réu, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, argumentando que o reconhecimento pessoal feito pela vítima é uma prova isolada nos autos, sem qualquer outro elemento que o corrobore. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a consequente redução da pena-base. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 226407805).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 226407808).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, a fim de que Oseias seja absolvido. Caso seja superada essa matéria, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo provimento do recurso defensivo, a fim de afastar a valoração negativa das consequências do crime (Id. 233033699), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese
: RECURSOS DE APELAÇÃO – Réu condenado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores – 1.
RECURSO MINISTERIAL
– Irresignação quanto fixação da pena base. Requer o Ministério Público a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria de pena, em razão da certificação de maus antecedentes do réu. Fato delitivo anterior, com a condenação transitada em julgado no decorrer da ação penal referente ao crime em análise. Assiste razão ao Ministério Público, de modo que, deve ser considerada como negativa a circunstância judicial de maus antecedentes para exasperar a pena base fixada. Possibilidade. 2.
RECURSO DEFENSIVO
. Pedido de absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal, realizado pela vítima, foi utilizado como único embasamento para a condenação. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena base, a fim de que seja desconsiderada a exasperação negativa realizada pelas consequências do delito. POSSIBILIDADE.
Parecer pela ABSOLVIÇÃO
. O reconhecimento pessoal, realizado na fase policial, não pode ser utilizado de forma isolada para embasar a condenação”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Oseias Lucas da Silva
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0016026-71.2017.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condenar
Oseias
como incurso nas penas do
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA
.

Segundo consta da denúncia, no dia 27 de novembro de 2016, por volta das 23h20min, no estabelecimento comercial denominado "Mercearia Santa Mônica", situado na Rua São Sebastião, Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT, o denunciado, na companhia do adolescente Douglas Henrique da Silva Souza, de 17 anos de idade, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) carteira de bolso com documentos pessoais e a quantia em dinheiro de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), da vítima Ana Rosa Carneiro Santiago Manica.

Passo à análise conjunta dos recursos, principiando pelo recurso defensivo que pleiteia a absolvição do réu, uma vez que, se acolhido, tornará prejudicada a análise do recurso ministerial que versa apenas sobre a dosimetria da pena.

Do recurso defensivo - pedido de absolvição

O cerne da questão recursal defensiva consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à defesa quando alega que o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima constitui prova isolada nos autos, não havendo outros elementos probatórios que corroborem a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Cumpre destacar, inicialmente, que a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta constantes dos autos. No entanto, a autoria delitiva, elemento essencial para a condenação, não restou suficientemente demonstrada, como passo a fundamentar.

O principal elemento de prova que sustentou a condenação foi o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo. Contudo, este reconhecimento não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório constante dos autos.

De acordo com os elementos probatórios colhidos, o apelante
Oseias
foi abordado por policiais militares aleatoriamente em via pública quatro dias após o crime, quando conduzia uma motocicleta, não havendo nenhuma relação aparente com o veículo HB20 branco utilizado pelos autores do crime, conforme descrição da própria vítima. Ademais, não foi encontrado com o apelante nenhum dos objetos subtraídos (celular, documentos pessoais ou dinheiro), nem tampouco a arma de fogo supostamente utilizada no delito.

Como bem apontado pela defesa e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, existe um elemento importante a ser destacado: os policiais militares que abordaram o apelante quatro dias após o fato não presenciaram o crime, como se extrai do próprio Boletim de Ocorrência (Id. 226407735, p. 5/7). Consta que a guarnição apenas atendeu a ocorrência após a consumação do delito, não tendo realizado qualquer perseguição ou prisão em flagrante, apenas orientando a vítima a registrar a ocorrência. É difícil compreender, portanto, como esses mesmos policiais poderiam ter reconhecido o apelante como autor do crime dias depois, quando o abordaram em via pública.

Outro ponto relevante é que nenhum policial foi ouvido na fase investigativa sobre as circunstâncias da abordagem do apelante, e o único agente ouvido em juízo não se recordou dos fatos. Ademais, o apelante foi declarado revel, não tendo sido submetido a interrogatório judicial.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886-SC, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, firmou entendimento no sentido de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
.

Posteriormente, no julgamento do HC 712.781/RJ, a 6ª Turma do STJ avançou nessa compreensão, estabelecendo que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal não tem força probante absoluta, de modo que não pode induzir, por si só, à certe
z
a da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica,
in verbis
:

[...] Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas.

3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. [...]
(HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Importante destacar que não se está aqui a desprezar ou diminuir o valor do reconhecimento feito pela vítima ou de sua palavra. O que se pondera é que, tratando-se de processo penal, onde está em jogo a liberdade do indivíduo, a condenação deve estar amparada em um conjunto probatório sólido e convincente, não podendo subsistir quando fundada exclusivamente em um reconhecimento pessoal isolado, sem qualquer outro elemento de prova que o corrobore.

Como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer:

"A condenação de um indivíduo em um processo penal não pode se basear apenas na convicção pessoal do juiz, nem em uma convicção fundamentada em provas que, quando confrontadas com evidências contrárias, suscitem dúvidas razoáveis sobre a narrativa acusatória. Na hipótese, houve clara violação do princípio de que ninguém pode ser condenado com base em provas que não superem a dúvida razoável quanto à participação no delito."

Vale ressaltar que o apelante negou categoricamente a autoria delitiva, alegação que foi corroborada pelo depoimento do adolescente Douglas, que também negou ter praticado o crime em conjunto com o apelante.

A memória humana é sabidamente falível e sugestionável, como reconhecido pela própria jurisprudência do STJ, que destaca:
"Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis."
(HC 598.886/SC).

No caso em análise, não há elementos suficientes que permitam afirmar, com a certeza exigida para um decreto condenatório, que o apelante foi o autor dos crimes. Pelo contrário, há dúvidas razoáveis quanto à sua participação, o que atrai a incidência do princípio da presunção de inocência e seu corolário, o
in dubio pro reo
.

Desta forma, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório, que se resume ao reconhecimento pessoal isolado da vítima, sem qualquer outro elemento que o corrobore, a absolvição do apelante
Oseias Lucas da Silva
é medida que se impõe, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
e com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de corrupção de menores, sendo este acessório ao crime principal (roubo), e não havendo elementos suficientes de convicção quanto à participação do apelante no delito principal, igualmente deve ser absolvido desta imputação.

Diante da absolvição do apelante
Oseias Lucas da Silva
, resta prejudicada a análise do recurso ministerial, que versava exclusivamente sobre a dosimetria da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Oseias Lucas da Silva
para
absolvê-lo
das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando
prejudicado
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025